Tribunal: TJES
Processo: 5005575-94.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005575-94.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIA ANTONIA DA SILVA SOUSA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PANCAS

RELATOR(A): DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor da paciente contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em investigação pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de fundamentação abstrata, condições pessoais favoráveis e adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; e (ii) saber se as condições pessoais favoráveis da paciente autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Auto de Prisão em Flagrante evidencia materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

A apreensão de aproximadamente 4 kg de drogas, consistentes em crack e maconha, fracionadas em tabletes, revela gravidade concreta da conduta e indica destinação mercantil dos entorpecentes.

A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva, voltada à garantia da ordem pública e à prevenção de reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso.

Deve ser prestigiada a avaliação do juízo de origem, mais próximo dos fatos e das particularidades da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento de drogas apreendidas constituem fundamentos concretos aptos a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes diante da gravidade concreta da conduta.”

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005575-94.2026.8.08.0000

PACIENTE: MARIA ANTONIA DA SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito da Comarca de Cariacica/ES – Núcleo de Audiência de Custódia do Subnúcleo Noroeste

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor da
paciente MARIA ANTONIA DA SILVA SOUSA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Comarca de Cariacica/ES – Núcleo de Audiência de Custódia do Subnúcleo Noroeste.

Sustenta a impetrante, em síntese, que a segregação cautelar seria ilegal e desnecessária, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, afirmando a defesa que a decisão constritiva teria se apoiado exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem indicação de elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
, destacando, ainda, que a paciente ostentaria condições pessoais favoráveis, bem como que a prova testemunhal a ser produzida em Juízo tenderia a apresentar versão fática distinta daquela constante da imputação, reputada pela defesa como inverídica, circunstâncias que, no entender defensivo, evidenciariam a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva.

A liminar foi
indeferida
, sob o fundamento de ausência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva, já que a medida se encontra justificada na gravidade concreta do
modus operandi
e na necessidade de assegurar a elucidação completa dos fatos.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID n° 19025443), evidenciando que os autos seguem sua tramitação regular.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID n° 19071219), manifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
, entendendo que: i) a prisão preventiva é necessária e legítima para a garantia da ordem pública devido à gravidade concreta da conduta; ii) as condições favoráveis não impedem a custódia quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP, invocando o princípio da confiança no juiz da causa, que possui melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema por estar próximo aos fatos; e iii) diante da periculosidade social evidenciada, são inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de
Habeas Corpus
e passo a análise meritória.

O cerne da controvérsia reside na alegada ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP. No entanto, usufruindo de uma consideração objetiva, sublinho que o conjunto probatório-documental que instrui o Auto de Prisão em Flagrante (ID n° 18951904) constitui argumentação desfavorável à paciente, evidenciando a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria.

A segregação cautelar revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública (
periculum libertatis
), já que o crime de tráfico de drogas é dotado de
extrema gravidade
.
No caso em análise, restou evidenciado que a paciente transportava e trazia consigo expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, consistentes em crack e maconha, devidamente fracionadas em tabletes, totalizando aproximadamente quase 4kg de drogas. A quantidade significativa e a diversidade de entorpecentes, bem como a forma de acondicionamento, evidenciam, de forma clara, a finalidade mercantil da droga.

Tais circunstâncias extrapolam a gravidade abstrata do tipo penal e demonstram a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva.
A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade e a diversidade das drogas são fundamentos idôneos para a custódia cautelar:

“[...] A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da Lei Penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como a possibilidade de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. [...]” (STF - RHC-AgR 268.303, T2 - Segunda Turma, Relator: Min. Luiz Fux, Data de Julgamento: 16/03/2026, Data de Publicação: DJe de 17/03/2026)

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e a natureza da substância entorpecente constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva. [...]” (STJ - AgRg-HC 1.019.622, Proc. n° 2025/0261386-5, T5 - Quinta Turma, Relatora: Min. Maria Marluce Caldas, Data de Publicação: DJe de 30/03/2026)

Portanto, entendo que a prisão preventiva, no caso em questão, não se apresenta como medida extrema, ainda que em contraposição à primariedade e aos bons antecedentes da paciente. Da mesma forma, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste TJES, no sentido de que tais predicados, isoladamente, não garantem a revogação da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais para custódia:

“[...] Cabe salientar
que
condições
pessoais

favoráveis
não desautorizam
a
prisão cautelar; esta decorre das infrações em análise, não
da
condição pretérita do agente. Os objetivos
da
custódia não são afastados por tais
predicados
, atendendo
a

segregação
ao imperativo de
garantia

da

ordem

pública
, em cujo conceito não se visa apenas
a
prevenir
a
reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e
a
própria credibilidade
da
Justiça. [...]” (STJ - HC 1081666, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN de 23/03/2026)

“[...] 7. A superveniência de condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e condição de arrimo de família, não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. [...]” (TJES – HC 5022254-09.2025.8.08.0000, Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/03/2026)

Por fim, relembro que deve prevalecer o Princípio da Confiança no Juiz da causa, que, por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a imprescindibilidade da medida extrema.

Dessa forma, a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando que a gravidade concreta da conduta exsurge patente não apenas pelo
modus operandi
, mas,
sobretudo, pela natureza deletéria, variedade e quantidade de drogas apreendidas, fatores que evidenciam o grau de envolvimento da paciente com a narcotraficância e a probabilidade de reiteração delitiva.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19031556),
DENEGO A ORDEM
, mantendo a custódia cautelar da paciente
MARIA ANTONIA DA SILVA SOUSA.

É como voto.